Tribunal: TJPA
Processo: 0811859-47.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811859-47.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: D. D. T. B., DIOGO DA CUNHA BEZERRA, ANA GLORIA ATHAIDE TAVARES

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811859-47.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: D. D. T. B.

REPRESENTANTE: DIOGO DA CUNHA BEZERRA

REPRESENTANTE: ANA GLORIA ATHAIDE TAVARES

ADVOGADO: ROGERIO LIMA COLARES

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MÉTODO ABA. RECOMENDAÇÃO DA CONITEC. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deixou de conceder tutela de urgência para obrigar a operadora de saúde a fornecer tratamento multidisciplinar à parte agravante, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (CID 10 F84), incluindo terapia ABA, fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional.

II –
O rol de procedimentos da ANS possui caráter taxativo mitigado, permitindo que tratamentos não incluídos no referido rol sejam fornecidos, desde que haja comprovação de sua eficácia, com base em evidências científicas ou recomendações por órgãos reconhecidos.

III
-

A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) recomendou o método ABA para o tratamento de transtornos do espectro autista, conforme a Portaria Conjunta nº 7/2022 do Ministério da Saúde.

IV - A
prescrição médica e comprovação científica da eficácia do tratamento justificam a necessidade do fornecimento, sendo essencial para a saúde da menor, portanto, abusiva a negativa de cobertura com base na ausência do tratamento no rol da ANS.

V -
A Resolução Normativa n.º 539/2022 da ANS regulamenta a cobertura obrigatória para tratamentos de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, reforçando a obrigatoriedade do custeio do tratamento, além de haver possibilidade de custeio do tratamento em rede não credenciada, na hipótese de não haver profissional disponível na rede credenciada para fornecimento do tratamento.

VI –
Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811859-47.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: D. D. T. B.

REPRESENTANTE: DIOGO DA CUNHA BEZERRA

REPRESENTANTE: ANA GLORIA ATHAIDE TAVARES

ADVOGADO: ROGERIO LIMA COLARES

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
D. D. T. B.
, representado por
DIOGO DA CUNHA BEZERRA
e
ANA GLORIA ATHAIDE TAVARES
, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência, no processo nº 0801425-46.2022.8.14.0049, que movem em face de
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
.

A decisão agravada adiou a apreciação do pedido de tutela provisória de urgência até a manifestação da parte contrária, com o entendimento de que a medida liminar poderia ser concedida a qualquer momento do processo, inclusive na decisão final.

Nas razões do agravo, os agravantes alegam que a decisão do juízo de origem foi equivocada ao adiar a análise do pedido de tutela de urgência, afirmando que tal medida compromete a eficácia do tratamento da menor, que é portadora do Transtorno do Espectro Autista (TEA). Segundo os agravantes, o sucesso do tratamento está diretamente relacionado à intervenção precoce, e o atraso gera dano irreparável à saúde e à qualidade de vida da criança. Ressaltaram que as terapias solicitadas — Terapia Comportamental ABA, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Fisioterapia — são essenciais e deveriam ser custeadas pela agravada. Os agravantes também destacaram a possibilidade de reversibilidade da medida, uma vez que, caso a Sul América seja vencedora na lide, poderá buscar ressarcimento dos custos por meio de ação de cobrança.

O recurso foi recebido havendo sido deferido o pedido de tutela antecipada recursal, conforme decisão de ID 11514764, determinando que a Sul América Companhia de Seguro Saúde custeie de imediato o tratamento da menor, conforme solicitado. Entendeu-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência estavam presentes, dado que havia elementos que demonstravam a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, considerando a natureza essencial do tratamento solicitado para a saúde da menor. A decisão ressaltou a obrigatoriedade do plano de saúde em fornecer o tratamento necessário, conforme previsto na legislação aplicável e jurisprudência, para garantir o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público do Estado do Pará, em seu parecer de ID 17199872, opinou pelo provimento do agravo, ressaltando a importância da intervenção precoce no tratamento de pessoas com TEA e a necessidade de garantir o acesso imediato aos cuidados solicitados.

É este o sinóptico relato.

Passo a decidir.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811859-47.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: D. D. T. B.

REPRESENTANTE: DIOGO DA CUNHA BEZERRA

REPRESENTANTE: ANA GLORIA ATHAIDE TAVARES

ADVOGADO: ROGERIO LIMA COLARES

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão à apreciação nesta Instância Julgadora consiste na necessidade de averiguar se acertada a decisão se reservou a apreciar o pedido de tutela provisória após manifestação da parte contrária, o pedido consistia em obrigar a operadora de saúde ao fornecimento de Intervenção Psicológica baseada em análise do comportamento aplicada (ABA) com acompanhamento pelos profissionais das especialidades de fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional.

Consta na exordial que a parte agravante promoveu Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência, considerando ter sido diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID 10 F84), tendo recebido laudo médico tratamento multidisciplinar, de Método ABA, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Fisioterapia (ID 65774882 – processo referência), pelo que o juiz deixou de deferir a tutela de urgência.

Assim, compulsando detidamente os autos, reafirmo o entendimento esposado na decisão que concedeu a tutela de urgência em sede recursal, assistindo razão à recorrente.

Em um primeiro momento é mister salientar que a discussão sobre a natureza jurídica do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde já foi resolvida. Conclui-se a partir do julgamento do EREsp 1886929 e do EREsp 1889704, que o rol de procedimentos teve assentado entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça pela taxatividade, todavia possui diversas ressalvas, de modo que determinado tratamento ainda que não constante no referido rol, deverão as operadoras de saúde custear tratamento ou procedimento quando a partir de evidências científicas se constatar que o método é seguro e eficaz. Senão vejamos a Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/1998, possibilitando os referidos tratamentos ou procedimento, ainda que não constantes no rol, mais especificamente no disposto no Art. 10, §13 da referida lei, o qual estabelece o que se segue:

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

Nesse ínterim, tem-se que o rol de procedimentos da ANS serve como guia para determinar as coberturas obrigatórias das operadoras de planos de saúde. No entanto, é notório que o simples argumento de não haver constado no rol de procedimentos da ANS determinado tratamento ou procedimento não se configura como razão suficiente a desincumbir a operadora de saúde a fornecer cobertura de tratamento prescrito por médico credenciado, sendo imprescindível que a negativa só será válida e não será considerada abusiva quando não houver eficácia comprovada do tratamento ou ainda quando não houver qualquer recomendação pela Conitec ou ao menos um órgão de avaliação de tecnologias em saúde.

Dessa forma, é abusiva a negativa de cobertura por parte do plano de saúde, especialmente quando o tratamento foi prescrito por um médico credenciado, quando há comprovação da eficácia do método, sobretudo quando Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) aprovou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo (Portaria Conjunta nº 7/2022 do Ministério da Saúde – Secretaria de Atenção à Saúde), e recomendou o tratamento não medicamentoso.

O rol de procedimentos da ANS serve como guia para determinar as coberturas obrigatórias das operadoras de planos de saúde. No entanto, é necessário considerar a jurisprudência e a legislação, que não permitem uma interpretação que exclua tratamentos cuja necessidade e eficácia estejam comprovadas. Além disso, os contratos de plano de saúde são regidos pelos princípios gerais do direito contratual, como a boa-fé e a função social do contrato, além dos princípios específicos da legislação de saúde suplementar. Assim, a interpretação das cláusulas contratuais deve assegurar o acesso efetivo à saúde, em consonância com o objetivo maior do contrato de assistência à saúde, que é garantir o bem-estar e a vida do consumidor.

Este entendimento é respaldado pela jurisprudência, conforme decisão do TJPA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA TERAPIA ESPECIALIZADA PEDIASUIT. ROL TAXATIVO DA ANS. EXCEÇÃO. GARANTIA DO MELHOR TRATAMENTO E MEIOS NECESSÁRIOS AO PRONTO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. 1. Comprovada a
existência da doença, coberta contratualmente, o fato de o procedimento não estar previsto no rol da Agência Nacional de Saúde, por si só, não desobriga a agravante de cobertura para seu fornecimento
, uma vez que o caso em tela se enquadra na exceção de inexistência de outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol que possa, igualmente, ser realizado em substituição àqueles prescritos pelo médico assistente. 2. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica. 3. Desprovimento do recurso de Agravo Interno, por unanimidade. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809419-78.2022.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/01/2023)

Assim, a operadora de saúde deve analisar a necessidade terapêutica comprovada por evidências científicas e pela prescrição médica. Havendo cobertura pelo plano para determinada doença, a operadora deve garantir o tratamento adequado às especificidades do paciente, resguardando a dignidade humana e a qualidade de vida do beneficiário.

Por fim, ressalta-se que a partir da aprovação da Resolução Normativa n.º 539/2022, houve ampliação das regras de cobertura assistencial em favor dos usuários de planos de saúde que possuem transtornos globais do desenvolvimento (CID F84), que objetivou regulamentar a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, conforme a seguir:

Art. 3º O art. 6º, da RN nº 465, de 2021, passa a vigorar acrescido do § 4º, com a seguinte redação:

"Art. 6º (...)

§ 4º Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente."

No mesmo sentido votou-se pela mitigação do rol da ANS no julgamento do EREsp 1.889.704/SP (DJe 03/08/2022), conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a seguir:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DE DIREITO PRIVADO ACERCA DA TAXATIVIDADE OU NÃO DO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, INEQUIVOCAMENTE ESTABELECIDA NA SUA PRÓPRIA LEI DE CRIAÇÃO. ATO ESTATAL DO REGIME JURÍDICO DE DIREITO ADMINISTRATIVO AO QUAL SE SUBMETEM FORNECEDORES E CONSUMIDORES DA RELAÇÃO CONTRATUAL DE DIREITO PRIVADO. GARANTE A PREVENÇÃO, O DIAGNÓSTICO, A RECUPERAÇÃO E A REABILITAÇÃO DE TODAS AS ENFERMIDADES. SOLUÇÃO CONCEBIDA E ESTABELECIDA PELO LEGISLADOR PARA EQUILÍBRIO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ENUNCIADO N. 21 DA I JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA À RELAÇÃO CONTRATUAL, SEMPRE VISANDO O EQUILÍBRIO. HARMONIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA PRIMEIRA E SEGUNDA SEÇÕES NO SENTIDO DE VELAR AS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E A DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA AUTARQUIA ESPECIALIZADA. FIXAÇÃO DA TESE DA TAXATIVIDADE, EM REGRA, DA RELAÇÃO EDITADA PELA AGÊNCIA, COM ESTABELECIMENTO DE PARÂMETROS OBJETIVOS PARA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS SUBMETIDAS AO JUDICIÁRIO. 1. A Lei n. 9.961/2000 criou a ANS, estabelecendo no art. 3º sua finalidade institucional de promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores e consumidores, contribuindo para o desenvolvimento das ações de saúde no País. Já o art. 4º, III, elucida que compete à ANS elaborar o Rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656, de 3 de junho de 1998, e suas excepcionalidades. [...]
10. Diante desse cenário e buscando uma posição equilibrada e ponderada, conforme o entendimento atual da Quarta Turma, a cobertura de tratamentos, exames ou procedimentos não previstos no Rol da ANS somente pode ser admitida, de forma pontual, quando demonstrada a efetiva necessidade,
por meio de prova técnica produzida nos autos, não bastando apenas a prescrição do médico ou odontólogo que acompanha o paciente, devendo ser observados, prioritariamente, os contidos no Rol de cobertura mínima. [...]
12. No caso concreto, a ação tem o pedido mediato de obtenção da cobertura de tratamento multidisciplinar pelo método ABA (Applied Behavoir Analysis) para autismo - reputado, nos embargos de divergência, não previsto no Rol da ANS -, sem limitação do número de sessões de terapia ocupacional e de fonoaudiologia. Em vista da superveniente mudança promovida pela ANS - Resolução n. 469/2021, que altera o Anexo II (Diretrizes de Utilização) da Resolução Normativa n. 465/2021 (vigente Rol da ANS), publicada em 12/7/2021
[...].
Caso a operadora possua, em sua rede credenciada, profissional habilitado em determinada técnica ou determinado método, tal como a ABA, tal abordagem terapêutica poderá ser empregada pelo profissional no atendimento ao beneficiário, durante a realização dos procedimentos cobertos, como sessão de psicólogo e/ou terapeuta ocupacional (com diretriz de utilização) ou sessão com fonoaudiólogo
. 13. Embargos de divergência a que se nega provimento. (STJ - EREsp: 1889704 SP 2020/0207060-5, Data de Julgamento: 08/06/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/08/2022)

Nesse âmbito de discussão, diante dos elementos probatórios apresentados aos autos, observa-se que a operadora de saúde, ora agravada, não logrou êxito para se desincumbir do dever de prestar o tratamento devido, inclusive não houve qualquer manifestação da referida operadora, mesmo após intimada para contrarrazoar, sendo devido o fornecimento do tratamento tal como receitado pelo médico responsável, dando-se preferência para a prestação em rede credenciada, do contrário será aplicado o que dispõe a Resolução nº: 566 de 29 de dezembro de 2022, da ANS que rege o seguinte:

Art. 4º Na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento em: I - prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município; ou II - prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este.

Dito isso, concluo que a parte agravada faz jus ao fornecimento do tratamento pelo método ABA, de modo que a seguradora não poderá obstar o tratamento indicado pelo médico credenciado, para mais, observa-se que na hipótese de não haver profissional disponível para fornecer o tratamento deverá a agravante fornecer o tratamento em rede particular.

Ex positis
, CONHEÇO O PRESENTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO e DOU-LHE PROVIMENTO, para que o tratamento multidisciplinar pelo método ABA, bem como os demais tratamentos de Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Fisioterapia, sejam devidamente fornecidos a parte agravante até ulterior decisão pelo Juízo Singular.

É O VOTO

Belém, de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024